Tribunal: TJDFT
Processo: 0002880-80.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE JUIZ DE DIREITO COM REMUNERAÇÃO DE CARGO DE PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE-RG No 612.975/MT (TEMA 377). DISTINGUISHING VERIFICADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 – Trata-se, in casu, de devolução dos autos a esta Corte de origem, pelo Supremo Tribunal Federal, para o exame da compatibilidade do julgado proferido com o paradigma da repercussão geral (RE-RG 612.975/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 27/04/2017, DJe 06/09/2017 - Tema 377). Em tal paradigma, restou sedimentada a tese de que o teto remuneratório constitucional deve ser considerado em relação a cada um dos cargos em relação aos quais a Constituição Federal autoriza a acumulação, e não ao somatório recebido. Eis a tese do precedente: “Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido”.

2 – O propósito do rejulgamento é a análise da estrita adequação do acórdão submetido às razões de decidir adotadas no RE-RG 612.975/MT. Como premissa necessária, tem-se que nem mesmo a Corte Suprema, a despeito do posicionamento isolado de parcela de seus ministros, autoriza a adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões ou teoria dos efeitos irradiantes dos motivos determinantes de suas decisões.

3 – Na motivação predominantemente adotada no RE-RG 612.975/MT, a Corte Suprema não afastou a validade constitucional da Emenda Constitucional no 20/1998 (de 15 de dezembro de 1998), especialmente o que se estabelece em seu artigo 11. A jurisprudência da Corte Suprema assenta que o artigo 11 da EC no 20/1998 ao vedar, como regra, a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo, emprego ou função pública (artigo 37, § 10, CF), expressamente excepcionou a situação jurídica de quem houvesse, até a data de publicação da emenda, ingressado no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo defeso, neste último caso, tão somente a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o artigo 40 da CF, uma vez aplicável o limite de que o trata o § 11 do mesmo artigo.

4 – Apesar de tais considerações, verifica-se não ser o caso de inversão do mérito do julgamento da Apelação Cível, porque a matéria dos autos não se amolda, perfeitamente, ao precedente em razão do qual foi determinada a devolução baseada na sistemática da repercussão geral, muito embora encontre ressonância em outros julgados na jurisprudência do próprio STF, que não o RE-RG 612.975/MT. Isso porque é clara a tese firmada no precedente no sentido de que apenas nas situações em que a CF autoriza a cumulação de cargos, é que o teto remuneratório é considerado em relação a cada um deles, não podendo ser esquecida a limitação remuneratória traçada na própria Magna Carta (parte final do artigo 11 da EC no 20/1998).

5 – Na controvérsia fática subjacente ao paradigma discutia-se a incidência do teto remuneratório em hipótese de autorização constitucional de acumulação remunerada dos cargos públicos (artigo 37, XVI, “c”, CF). Este não é o caso dos autos.

6 – Não se admite “leitura compreensiva” do paradigma para, a partir dele, buscar a aplicação da jurisprudência do STF firmada em outros julgados da Corte a pretexto de aplicação de orientação sedimentada em julgado da repercussão geral. Se se admite com rigor os argumentos, com a devida vênia da própria devolução dos autos feita pelo Supremo Tribunal Federal a esta Corte de Justiça, o caso dos autos não se amoldaria perfeitamente à tese firmada no RE-RG 612.975/MT, caso não fosse realizada a incursão nos motivos determinantes de seu julgamento, os quais, como é comezinho em direito, não têm o condão de dar azo à coisa julgada, já que nem o próprio STF admite a teoria da transcendência dos motivos determinantes de suas decisões.

7 – É possível considerar que o artigo 11 da EC no 20/1998 não autoriza a acumulação remunerada de cargos em forma diversa da prevista no inciso XVI do artigo 37 da CF, mas apenas assegura o direito adquirido daqueles que, até a publicação da emenda constitucional, já percebiam simultaneamente proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função da ativa, tanto porque prestaram novo concurso público quanto porque ingressaram no serviço público nas formas autorizadas pela Carta Magna, ambos até a publicação da EC no 20/1998. Todavia, não integrou a controvérsia fática do precedente o debate relativo à possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração correspondente a exercício efetivo - atividade - de cargo, emprego em função, quando, entre esses dois vínculos, não existe autorização constitucional de acumulação remunerada, nos moldes do artigo 37, XVI, da CF.

8 – Nos precisos limites do RE-RG no 612.975/MT, não se contempla a hipótese de afastamento da regra da incidência do teto remuneratório para aqueles que percebem simultaneamente remunerações de cargos que não são acumuláveis constitucionalmente, mas apenas albergados por regra de direito adquirido (artigo 11, Emenda Constitucional no 20/1998). Bem por isso, conclui-se, a par das disposições constitucionais correlatas e dos paradigmas jurisprudenciais pertinentes ao caso, que não é hipótese para modificação do aresto proferido, uma vez que a controvérsia dos presentes autos exigiria debate, em precedente específico, do próprio Supremo Tribunal Federal na via do Recurso Extraordinário interposto pelas partes.

9 – Faz-se necessário preservar o mister constitucional do STF, legítima autoridade para o processamento e julgamento dos recursos extraordinários, pois esta Corte de Justiça a ele não pode substituir, a pretexto de rejulgalmento de seus acórdãos em função de paradigma da repercussão geral, quando não há tese estritamente relacionada ao caso que foi examinado em sede de Apelação Cível. Assim, feito o distinguishing devido, mantém-se o acórdão originário.

Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.